Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. FINALIDADE DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS E DE TRIBUTOS NÃO COMPROVADA. ORDEM LEGAL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC OBSERVADA NA ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR FATURAMENTO. ART. 866, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Como se sabe, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, consoante disposto pelo art. 854, § 3o, do CPC. 1.1. Na espécie, a agravante não comprovou a origem dos valores penhorados ou o destino, ou seja, que se destinavam ao pagamento de salários ou tributos, ou de despesas inadiáveis, como água e energia, pelo que não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD.
2.Ademais, é taxativo o rol de bens impenhoráveis, previsto nos inc. I a XII do art. 833 do CPC, não se incluindo, pois, os valores depositados em conta corrente.
3. Não é o caso de substituição da constrição de penhora em dinheiro, que observou a gradação prevista no art. 835 do CPC, haja vista que não preenchidos os requisitos do art. 866 da mesma Lei Adjetiva Civil.
4.Recurso conhecido e desprovido.